Tribunal: TJDFT
Processo: 0728348-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728348-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LUCIA RODRIGUES DE MATOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo autor em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que indeferiu o pedido liminar de restabelecimento de pensão especial temporária. Em suas razões, a agravante alega que não convive em união estável, motivo pelo qual deve ser restabelecida a pensão por prevista na Lei 3.373/1958. Aduz que o ato administrativo que suspendeu o pagamento da pensão é ilegal e não respeitou o contraditório e a ampla defesa. Sustenta que a suspensão do pagamento da pensão gera prejuízo a sua subsistência e a de seus filhos. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar o restabelecimento da pensão. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. A pensão especial temporária que a agravante pleiteia o restabelecimento está prevista na Lei 3.373/1958. Conforme o art. 5o, parágrafo único, da Lei 3.373/1958, a filha apenas tem direito à pensão enquanto permanecer na condição de solteira. Consoante documento de ID 49005766, foi aberto processo administrativo em que se constatou que a agravante não mais mantinha o estado civil de solteira. De acordo com o Relatório SEI-GDF n.o 45/2023, a agravante convive em união estável, o que ficou evidenciado pela existência de filho comum entre a agravante e o companheiro, acrescida da comprovação de residência comum por certo período de tempo. Sob este fundamento e em observância à Portaria no 160, de 30 de agosto de 2007, bem como aos parâmetros fixados pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF (decisão no 1327/2007), a Administração excluiu o benefício de pensão especial temporária da agravante. Os atos administrativos têm de presunção de legitimidade e de veracidade, atributos que só podem ser mitigados diante de evidente abuso de poder ou ilegalidade manifesta, o que não se acha demonstrado. Apenas pelos documentos juntados na petição inicial, a princípio, não é possível afastar a presunção de veracidade do ato administrativo, o que demanda dilação probatória no curso do processo a fim de analisar a ausência de união estável da agravante. Ademais, a autora apresentou manifestação no processo administrativo, de modo que, em análise perfunctória, não vislumbro violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator w